Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante disposto no artigo 1.699 do Código Civil.

3. Mantém-se o indeferimento do pedido de redução provisória dos alimentos diante da necessidade de formação do contraditório e instrução do processo para a melhor análise do pedido da redução da prestação alimentícia, sobretudo diante da necessidade de se averiguar as necessidades do menor, bem como esclarecer as condições econômicas do alimentante.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.